Tribunal: STF
Processo: Rcl 39630
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010852- 48.2016.5.03.0185, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada:
    “ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO: Demandadas firmaram contrato de prestação de serviços de call center para relacionamento receptivo e ativo, na forma de Posições de Atendimento - PAs, incluindo todo o pessoal especializado e toda a infraestrutura física e tecnológicas necessárias, bem como a sua manutenção, destinado ao relacionamento com os clientes internos e externos da CEMIG D, potenciais clientes e quaisquer outros agentes implicados na comercialização e/ou exploração dos diferentes produtos e serviços oferecidos pela CEMIG (Id 1fd5e97). O atendimento prestado pelo reclamante aos clientes da segunda ré, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., evidencia a ocorrência da subordinação estrutural, através da plena inserção do laborista no ambiente produtivo desta empresa, em suas atividades-fim. Os serviços decorrentes do exercício da função de operador de telemarketing, consubstanciados no atendimento receptivo, com a natural orientação dos clientes da segunda reclamada, registro e solução de suas reclamações e solicitações, inclusive com acesso e visualização pelo Obreiro do sistema de banco de dados da CEMIG (cf. obrigações das partes dispostas no contrato de Id 1fd5e97, pág. 7), não deixam de estar diretamente relacionados ao objeto social da tomadora dos serviços, qual seja, o fornecimento adequado e constante de energia elétrica. Nesse sentido, os serviços prestados pelo autor conectam-se ao conjunto de atividades imprescindíveis à rotina de uma concessionária de serviços de energia elétrica e também àquelas que visam à satisfação dos interesses econômicos e comerciais da empresa. O item III da Súmula nº 331 do c. TST deixa claro que a terceirização somente é regular quando atinente às atividades de vigilância, conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador. Desse texto, extrai-se a conclusão lógica de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora são insuscetíveis de terceirização lícita. Não se há falar, ademais, em identidade com a situação prevista nos artigos 85 e 94, inciso II, da Lei 9.472/97 (tampouco nos artigos 25 e 60 da Lei nº 8.987/95), por não se tratar o serviço de call center de acessório, estando as atividades desenvolvidas pela prestadora inseridas nas atividades empresariais da tomadora de serviços, já que esta, para a consecução de seus objetivos, repita-se, está obrigada a colocar à disposição dos usuários serviços de atendimentos. O fato de o reclamante sujeitar-se às ordens emanadas dos empregados da primeira reclamada, AEC CENTRO DE CONTATOS S.A., não afasta a realidade de que o obreiro exercia funções ligadas à atividade-fim da CEMIG, o que já é o bastante para reconhecer a irregularidade da terceirização operada, diante, como já dito, da subordinação estrutural. Logo, reconhecida a ilicitude da terceirização, seria o caso de se reconhecer o vínculo diretamente com a empresa tomadora dos serviços (súmula 331, item I, do TST), não fosse o óbice constitucional intransponível, que condiciona o reconhecimento de vínculo de emprego com a Administração Pública, direta e indireta, à submissão do trabalhador a concurso público (art. 37, II, CR/88). Não há, pois, como se afastar a regra inserta no art. 37, II, da CF/88, que condiciona o acesso a emprego em sociedade de economia mista, como é o caso da CEMIG, à prévia aprovação em certame público (Súmula nº 331, item II, do c. TST). Todavia, a despeito da impossibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a CEMIG, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização, in casu, é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição da República e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74.”
    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Paulo Henrique da Silva em seu desfavor e da empresa AEC Centro de Contatos S/A, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada pela ora reclamante. 
    Afirma que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamada e manteve a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia, determinando sua responsabilidade subsidiária. 
    Alega que a decisão reclamada, “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada ”. 
    Sustenta, ademais, que “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividadefim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 00108524820165030185. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a “decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 00108524820165030185, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. 
    Em 12/03/2020, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010852- 48.2016.5.03.0185, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado, o beneficiário deixou de apresentar contestação (Doc. 15).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou da decisão ora impugnada, in verbis:
    “[...]
    Nesse sentido, os serviços prestados pelo autor conectam-se ao conjunto de atividades imprescindíveis à rotina de uma concessionária de serviços de energia elétrica e também àquelas que visam à satisfação dos interesses econômicos e comerciais da empresa. 
    O item III da Súmula nº 331 do c. TST deixa claro que a terceirização somente é regular quando atinente às atividades de vigilância, conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador. Desse texto, extrai-se a conclusão lógica de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora são insuscetíveis de terceirização lícita. Não se há falar, ademais, em identidade com a situação prevista nos artigos 85 e 94, inciso II, da Lei 9.472/97 (tampouco nos artigos 25 e 60 da Lei nº 8.987/95), por não se tratar o serviço de call center de acessório, estando as atividades desenvolvidas pela prestadora inseridas nas atividades empresariais da tomadora de serviços, já que esta, para a consecução de seus objetivos, repita-se, está obrigada a colocar à disposição dos usuários serviços de atendimentos. 
    O fato de o reclamante sujeitar-se às ordens emanadas dos empregados da primeira reclamada, AEC CENTRO DE CONTATOS S.A., não afasta a realidade de que o obreiro exercia funções ligadas à atividade-fim da CEMIG, o que já é o bastante para reconhecer a irregularidade da terceirização operada, diante, como já dito, da subordinação estrutural. 
    Logo, reconhecida a ilicitude da terceirização, seria o caso de se reconhecer o vínculo diretamente com a empresa tomadora dos serviços (súmula 331, item I, do TST), não fosse o óbice constitucional intransponível, que condiciona o reconhecimento de vínculo de emprego com a Administração Pública, direta e indireta, à submissão do trabalhador a concurso público (art. 37, II, CR/88). 
    Não há, pois, como se afastar a regra inserta no art. 37, II, da CF/88, que condiciona o acesso a emprego em sociedade de economia mista, como é o caso da CEMIG, à prévia aprovação em certame público (Súmula nº 331, item II, do c. TST).
      Todavia, a despeito da impossibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a CEMIG, corolário lógico da declaração da irregularidade da terceirização, in casu, é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, caput, da Constituição da República e na interpretação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74. […].” (Grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010852-48.2016.5.03.0185 e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente